Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719356-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ZAMPERLINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão (Proc. 0731310-13.2020.8.07.0001 – id 156446549) da 5a Vara Cível de Brasília que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor I - crédito rural), homologou o laudo pericial de id 141784922 e declarou líquido o julgado, fixando o valor de R$ 14.148,25, atualizados até out/22. Alega que o laudo pericial não computou nos cálculos os percentuais dos expurgos inflacionários posteriores à março de 1990, fixados no título executivo judicial por ocasião do julgamento do recurso especial, quais sejam, 44,80% em abr/90, 7,87% em mai/90, 12,92% em jul/90 e 21,87% em fev/91. Acrescenta que os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso (abr/90), no entanto a perícia aplicou-os a partir da citação na Ação Civil Pública (21/07/94). Pede a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A tabela 1 do laudo complementar id 119734995, inserta nos autos principais, que o perito contabilizou os percentuais de correção monetária dos expurgos inflacionários referentes aos meses de abril (44,80%), maio (7,87%) e julho (12,92%) de 1990 e de fevereiro (21,87%) de 1991, conforme pleiteado pelo agravante. Com relação aos juros moratórios, diferente do alegado, a perícia considerou como termo inicial a data do evento danoso – abril de 1990 -, conforme tabela 2 do laudo complementar id 119734995 – autos principais. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR